Tribunal: CARF
Processo: 13984.720450/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. PROVAS. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novo acervo probatório, apresentado após a interposição da impugnação, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se a glosa da dedução pertinente ao suposto pagamento de honorários advocatícios, necessários à fonte geradora da renda ou do rendimento tributado, se a prova do respectivo adimplemento estiver ausente da impugnação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720450/2011-07
ACÓRDÃO
2202-010.582 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO AMORIM NETO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
PROVAS. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novo acervo probatório, apresentado após a
interposição da impugnação, dada a preclusão (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.582 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720450/2011-07
2
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Mantém-se a glosa da dedução pertinente ao suposto pagamento de
honorários advocatícios, necessários à fonte geradora da renda ou do
rendimento tributado, se a prova do respectivo adimplemento estiver
ausente da impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 09-56.911, prolatado pela -
4a Turma da DRJ/JFA, com o qual se manteve integralmente o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.582 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720450/2011-07
3
O contribuinte rechaçou a omissão de rendimentos sob a adução de que a
tributação deveria se dar considerando as épocas próprias dos rendimentos
recebidos acumuladamente, o que não se aplica em face da legislação vigente
para o período.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Em que pesem as provas acerca da participação de advogados no processo que
geraram os rendimentos recebidos acumuladamente, restou ausente elemento
que efetivamente comprovasse o pagamento dos honorários advocatícios.
JUROS DE MORA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Não se observa previsão legal para a exclusão de tributação dos juros de mora
que se agregaram aos valores originários apurados em ação judicial federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. MATÉRIA SEM LITÍGIO.
Parte da omissão de rendimentos apurada pela Fiscalização não foi contraditada
pelo contribuinte, razão pela qual a aludida matéria se afasta do presente julgado
administrativo.
DILIGÊNCIA. MOTIVAÇÃO.
A justificativa exposta pelo sujeito passivo para o pedido de diligência não ganha
corpo em razão de as provas que supostamente seriam obtidas poderiam ser
produzidas pelo próprio impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
A notificação de lançamento de fls. 13/18 exige do sujeito passivo, já qualificado
nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 55.819,64. O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2009,
mediante a qual se apuraram as seguintes infrações: 1 - à fl. 15, a omissão de
rendimentos no valor de R$ 20.819,73 (IRRF de R$ 651,90), assim descrito -
"Conforme DIRF apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o
contribuinte recebeu rendimentos decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício no valor de R$ 20.819,73."; 2 - à fl. 16, a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 121.439,89 (IRRF de R$ 3.643,20), sendo narrado que - "Com a edição
do Parecer PGFN/CRJ/n. 2.331/2010 que suspendeu os efeitos do Ato
Declaratório PGFN n. 1, de 27 de março de 2009, os rendimentos recebidos
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.582 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720450/2011-07
4
acumuladamente até 27 de julho de 2010 sujeitam-se ao ajuste anual. Conforme
DIRF apresentada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, o contribuinte recebeu
rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal no valor de R$ 121.439,89.
Não houve apresentação de recibo dos honorários advocatícios". O notificado, por
intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 20), apresentou a
impugnação de fls. 2/12, cujos reclamos se encontram sintetizados nos pedidos
de fls. 11/12, a seguir transcritos: "... - Após o devido processamento do feito, a
PROCEDÊNCIA da impugnação, para fins de se declarar a
ANULAÇÃO/CANCELAMENTO do lançamento tributário, excluindo da base de
cálculo do imposto de renda os valores percebidos pelo impugnante na ação
judicial n. 2001.72.06.002654-5, ou seja, R$ 121.439,89 (...) em atendimento ao
Regime de Competência Tributária; - Com o acolhimento do pleito supra, que seja
determinada a REPETIÇÃO INTEGRAL dos valores retidos diretamente na fonte de
R$ 3.643,20 (...), acrescidos de atualização monetária e/ou que se realize a
compensação com eventuais débitos pendentes em nome do impugnante; - Em
não este o entendimento desta Corte de Julgamento, aternativamente, que se dê
provimento parcial à Impugnação, declarando a não incidência do imposto de
renda sobre os valores pagos pelo Contribuinte a título de honorários
advocatícios, no patamar de R$ 56.000,00 (...), devendo, com isso, promover-se a
REPETIÇÃO/DEVOLUÇÃO
daqueles
retidos
na
fonte,
proporcionalmente,
acrescidos de atualização monetária, ou, então, que se efetive a devida
compensação; - Ainda em sede alternativa, que se dê PROCEDÊNCIA PARCIAL a
impugnação para que se declare a não incidência do imposto de renda sobre a
quantia percebida pelo Contribuinte a título de juros moratórios, ou seja, R$
34.809,03 (...), devendo ser realizada a REPETIÇÃO/DEVOLUÇÃO daqueles retidos
em fonte, proporcionalmente, acrescidos dos consectários legais, ou promova-se
eventual compensação. - A produção de todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente a intimação dos advogados EDELSON HORTÊNCIO ALVES
JULIO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n. 522.449.119-34, e ADRIANE
SANTANA DA COSTA JULIO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob n. 941.952.699-
20, ambos residentes e domiciliados na rua Hercílio Luz, n. 766, Lages - SC, para
prestarem esclarecimentos sobre os valores declarados pelo impugnante a título
de honorários advocatícios, caso Vossa Senhoria entenda necessário frente aos
documentos ora anexados." Para amparo de suas aduções, o impugnante trouxe
os elementos de fls. 22/55.
Cientificado da decisão em 05/03/2015 (fls. 69), o recorrente interpôs o recurso
voluntário em 01/05/2015 (fls. 71), cujas razões podem assim serem sintetizadas:
a) Houve cerceamento de defesa, na medida em que seria necessária a
realização de perícia, para comprovação do pagamento dos honorários
advocatícios;
b) É possível a juntada de documentos na fase recursal;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.582 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720450/2011-07
5
c) Os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados segundo as
alíquotas e regras vigentes no momento em que cada fato jurídico tributário
ocorreria, não fosse o inadimplemento.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Passa-se ao exame da preliminar.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Nos termos da Súmula CARF 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeito a preliminar de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, consistente
no indeferimento de diligência, na medida em que a providência almejada era prescindível.
De fato, o recorrente não indicou o modo pelo qual não poderia comprovar o
pagamento dos honorários advocatícios, por documentos aos quais tivesse acesso, como, e.g., a
comparação entre o valor da condenação e a quantia efetivamente depositada na respectiva
conta-corrente.
Resolvida a preliminar, passa-se ao exame do mérito.
3. MÉRITO
3.1.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.582 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720450/2011-07
6
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 98 e 99 do RICARF/2023, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.582 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720450/2011-07
7
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
3.2.
DEDUTIBILIDADE DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o recorrente comprovou, oportunamente, o pagamento dos honorários advocatícios
necessários ao ajuizamento da ação assecuratória do recebimento dos rendimentos pagos
extemporaneamente.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de inovação.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.582 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720450/2011-07
8
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ausente a comprovação do pagamento dos honorários advocatícios, por ocasião da
impugnação, a indedutibilidade deve ser mantida.
4. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 255
DF CARF MF
Original